Tribunal: TJSP
Processo: 1009749-26.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TARIFA. Preliminares afastadas. Pretensão da CET ao recebimento de valores referentes a tarifa cobrada, decorrente do custo operacional que dispensou para acompanhar as obras da CPFL e minimizar o impacto delas no direito de locomoção dos cidadãos. Admissibilidade. Aplicação do disposto no art. 1o, caput, c.c. art. 6o, ambos da Lei Municipal no 14.072/05.

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TARIFA. Preliminares afastadas. Pretensão da CET ao recebimento de valores referentes a tarifa cobrada, decorrente do custo operacional que dispensou para acompanhar as obras da CPFL e minimizar o impacto delas no direito de locomoção dos cidadãos. Admissibilidade. Aplicação do disposto no art. 1o, caput, c.c. art. 6o, ambos da Lei Municipal no 14.072/05. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1009749-26.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em
que é apelante CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é
apelado COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS -
CET - SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. - SUSTENTOU ORALMENTE O DR.
WILLIAN ALEX MOTA - OAB: 307.003/SP", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível n.o 1009749-26.2019.8.26.0562 – Santos 35877 va
VOTO no 35877
APELAÇÃO CÍVEL No 1009749-26.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
APELADA: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS -
CET - SANTOS
MM JUIZ DE 1o GRAU: DR. LEONARDO GRECCO
CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA
DE TARIFA. Preliminares afastadas. Pretensão da
CET ao recebimento de valores referentes a tarifa
cobrada, decorrente do custo operacional que
dispensou para acompanhar as obras da CPFL e
minimizar o impacto delas no direito de locomoção
dos
cidadãos.
Admissibilidade.
Aplicação
do
disposto no art. 1o, caput, c.c. art. 6o, ambos da Lei
Municipal no 14.072/05. Sentença mantida. Recurso
conhecido e não provido.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS -CET
SANTOS em face da COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ- CPFL, alegando que a ré solicitou acompanhamento para
realização de determinadas obras que iriam interferir na livre
circulação de veículos e pedestres, razão pela qual se fez necessária
a sua participação para viabilizar os trabalhos. Tal operação gerou um
custo de prestação de serviços no importe de R$462.621,28
(quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e
vinte e oito centavos), sendo que a ré não saldou seu débito junto à
autora. Assim, requer a condenação da ré ao pagamento dos valores
devidos decorrentes da prestação do serviço contratado.
A sentença de fls. 1365/1371, integrada às
fls. 1394, julgou procedente o pedido inicial, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a
ré ao pagamento de R$462.621,28 (quatrocentos e sessenta e dois

Apelação Cível n.o 1009749-26.2019.8.26.0562 – Santos 35877 va
mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP desde a ocorrência
dos custos extraordinários de que se trata, e com juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. Custas, despesas processuais e
honorários advocatícios pela ré, os últimos fixados em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
Apela a CPFL pretendendo a anulação da
sentença por incompetência da Vara da Fazenda, devendo os autos
serem redistribuídos a uma das Varas Cíveis Comuns da Comarca de
Santos; ou a reformar a r. sentença para julgar o pedido da autora
improcedente,
afastando-se
a
condenação
imposta;
e,
subsidiariamente, reconhecer o cerceamento do direito de defesa da
apelante e anular a respeitável sentença, oportunizando a produção
de prova oral (fls. 1397/1416).
Contrarrazões às fls. 1422/1433. O processo
foi distribuído livremente. O processo foi inserido no julgamento
virtual em 21/7/2020. No dia 29 foi protocolada petição fls. 1440
informando a oposição ao julgamento virtual para acompanhamento
do julgamento presencialmente e sustentação oral.
É o relatório.
Bem examinados os autos, cuida-se de ação
ajuizada pela Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL que teria
solicitado à Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos
CET/SANTOS acompanhamento para realização de determinadas
obras no Município de Santos, vez que interfeririam diretamente na

Apelação Cível n.o 1009749-26.2019.8.26.0562 – Santos 35877 va
livre circulação de veículos e pedestres.
A operacionalização do tráfego decorrente das
diversas obras gerou um custo de prestação de serviços no importe
de R$462.621,28 (quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e
vinte e um reais e vinte e oito centavos), segundo relatórios de
operações anexos aos autos, o qual não foi quitado pela
concessionária. Desta forma, a autora ingressou com a presente
demanda, objetivando a condenação da concessionária de energia
elétrica ao pagamento do referido montante, acrescido dos
consectários legais.
A Companhia de Engenharia de Tráfego CET,
sociedade de economia mista, embora sujeita ao regime jurídico das
empresas privadas, presta serviço público de controle do sistema
viário na Cidade, por delegação da Prefeitura Municipal, havendo
inegável equiparação ao ente público e a matéria também está afeta
ao Direito Público.
A definição do juízo competente, in casu, vem
estabelecida no artigo 35, inciso I, do Decreto-Lei Complementar no
3/69 Código Judiciário do Estado de São Paulo: "Artigo 35. - Aos Juízes
das Varas da Fazenda do Estado compete: I - processar, julgar e executar os
feitos, contenciosos ou não, principais, acessórios e seus incidentes, em que o
Estado e respectivas entidades autárquicas ou paraestatais forem interessados
na condição de autor, réu, assistente ou opoente, excetuados: a) os de falência;
b) os mandados de segurança contra atos de autoridades estaduais sediadas
fora da Comarca da Capital; c) os de acidentes do trabalho."

Apelação Cível n.o 1009749-26.2019.8.26.0562 – Santos 35877 va
A competência da Vara da Fazenda Pública
que, em primeiro grau de jurisdição, no Estado de São Paulo, se
define pela qualidade da parte, basta para atrair ao juízo
especializado a presença, no polo ativo ou no polo passivo, do
Estado, do Município ou de suas autarquias ou entidades paraestatais.
No caso, a Companhia de Engenharia de
Tráfego é responsável por serviços delegados do Poder Público, ou
seja, tem expressa delegação de serviço público (vide artigo 1o da Lei
Municipal n.o 14.072/2005), a justificar a competência da Vara
Especializada, para dirimir questões atinentes à pertinência ou não de
eventual cobrança de valores decorrentes do serviço público
prestado, o que engloba a cobrança de custos operacionais
decorrentes de serviços prestados, relativos à operação do sistema
viário e da fiscalização da realização de obras e eventos que
interfiram na livre circulação de veículos e pedestres (Lei
Complementar no 299 de 09/01/98 e Resolução no 002/99 de
10/04/99).
Depois, sem razão quanto a pretensão de
cerceamento de defesa por não produção de prova oral.
Sabe-se que ao Juiz, enquanto destinatário
precípuo da prova, compete deferir somente as provas úteis ao
deslinde da controvérsia (art. 370 do CPC), no sentido de formar o
seu convencimento juridicamente motivado (art. 371 do CPC). Nesta
linha, encontrando-se a causa “madura” para julgamento, surge-lhe o
dever, e não mera faculdade, de proceder à imediata resolução da

Apelação Cível n.o 1009749-26.2019.8.26.0562 – Santos 35877 va
controvérsia, em cumprimento ao princípio da efetividade da
prestação jurisdicional e à garantia constitucional à razoável duração
do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 cc. art. 4o do CPC).
No caso, o ponto fulcral diz respeito à
legalidade ou não da cobrança efetuada pela Companhia de
Engenharia de Tráfego de Santos CET/SANTOS, oriunda de custos
operacionais despendidos com serviços prestados à Companhia
Piratininga de Força e Luz - CPFL, que se mostraram incontroversos
pelos documentos anexados, logo, a matéria é exclusivamente de
direito, cujo resultado não seria alterado com o depoimento pessoal
dos representantes legais da recorrente ou possíveis testemunhas.
Deveras, afora considerações genéricas, não
explicou a apelante no que uma oitiva de testemunhas ou tomada de
depoimento pessoal concorreriam para, de forma útil, elucidar fatos
ocorridos entre 2017 e 2018.
Nesse sentir, tudo a confirmar o julgamento
antecipado do mérito, de modo que a aplicação do art. 355, I, do
CPC, não representou em nenhuma medida óbice ao exercício do
direito de ampla defesa por qualquer das partes litigantes (art. 5o,
LV, da CF/88).
Assim,
ficam
afastadas
as
questões
preliminares.
Bem examinados os autos, no mérito, como já
grifado, o ponto da controvérsia está no direito, ou não, da

Apelação Cível n.o 1009749-26.2019.8.26.0562 – Santos 35877 va
Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos CET/SANTOS de
exigir a contraprestação pecuniária, referente ao custo operacional
dispensado para acompanhar as obras realizadas pela Companhia
Piratininga de Força e Luz - CPFL para minimizar o impacto no tráfego
local, vez que a prestação do serviço mostra-se incontroversa.
Tanto assim é que a apelante confessa ter
havido a prestação de serviços pela autora, porém afirma que tal
prestação ocorreu independentemente de solicitação ou ajuste (fls.
1332/1334).
Contrariamente, ao que defende a apelante,
parece-nos que a natureza jurídica da contraprestação pecuniária é
de tarifa ou preço público e não de taxa, pois “não resulta da utilização
efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição, mas, sim, a utilização de serviço, à
vista de pagamento de preço estabelecido pela prestadora do serviço. Tem-se
relação fechada entre a pessoa jurídica a quem os serviços extraordinários
foram prestados e a CET, a autorizar a conclusão de se cuidar de tarifa, ou
preço público, porque a natureza jurídica da remuneração decorre da essência
da
atividade
realizadora”,
(Apelação
Cível
no
0038641-49.2010.8.26.0053, Des. Borelli Thomaz, j. 15.10.2014).
A doutrina de Hely Lopes Meirelles é clara:
"Dentre os preços, os mais importantes são os públicos ou tarifas, cobrados pela
utilização de bens ou serviços públicos. As tarifas remuneratórias distinguem-
se das taxas porque não são compulsórias, mas cobradas somente dos usuários
que os utilizem efetivamente, se e quando entenderem fazê-lo, ao passo que as
taxas são devidas pelo contribuinte desde que o serviço, de utilização

Apelação Cível n.o 1009749-26.2019.8.26.0562 – Santos 35877 va
obrigatória, esteja à sua disposição." (Direito Municipal Brasileiro, 6a ed.,
3a tir., São Paulo, Malheiros, 1993, p. 206/207).
Com efeito, o E. STF distingue taxa e preço
público, na Súmula n.o 545 que dispõe que “preços de serviços públicos e
taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são
compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização
orçamentária, em relação à lei que as instituiu”.
Assim, não há tributo, na acepção mais
concisa de seu significado, mas sim preço público, que se paga por
serviço prestado em determinada e certa situação, disponibilizada
apenas a quem dele necessitou, a resultar na possibilidade de sua
cobrança para que o serviço possa ser prestado.
Ademais, a cobrança de preço público é
prevista na Lei Municipal n.o 14.072/05, in verbis:
"Art. 1o - Fica a Companhia de Engenharia de
Tráfego - CET autorizada a cobrar pelos custos
operacionais de serviços prestados, relativos à
operação
do
sistema
viário,
decorrentes
da
realização de eventos, inclusive seus ensaios,
realizados em via aberta à circulação, ou em locais
fechados cujos reflexos possam perturbar ou
interromper a livre circulação de veículos e
pedestres, ou colocar em risco sua segurança.
§ 1o - O recolhimento do valor cobrado conforme
disposto no 'caput' deste artigo deverá ser prévio à
ocorrência do evento, sem o que o evento não estará
autorizado a realizar-se.
§ 2o - Os eventos ocorridos sem a prévia autorização,
e que exigirem, por medidas de garantia da
segurança e mobilidade de pessoas e bens, deverão
ser cobrados de seus realizadores, pela Companhia

Apelação Cível n.o 1009749-26.2019.8.26.0562 – Santos 35877 va
de
Engenharia
de
Tráfego
-
CET,
mesmo
posteriormente à data de sua realização.
(...)
Art. 6o - Considera-se para efeito desta lei evento
como sendo toda e qualquer atividade que interfira
nas
condições
de
normalidade
das
vias
do
município, perturbando ou interrompendo a livre
circulação de pedestres e ou veículos, ou que
coloquem em risco a segurança das pessoas e bens."
Além disso, nem se trata de hipótese de
isenção, especialmente diante do contido no art. 2o, parágrafo único,
da Lei Municipal n.o 14.072/05:
"Art. 2o Excetuam-se do pagamento do preço
correspondente aos custos operacionais e dos valores
referentes
aos
equipamentos
de
sinalização
utilizados os eventos exclusivamente de caráter:
I - religioso;
II - político-partidário;
III - social, quando promovido por entidade
declarada de utilidade pública, conforme legislação
em vigor;
IV - manifestações públicas, através de passeatas,
desfiles ou concentração popular que tragam uma
expressão pública de opinião sobre determinado
fato;
V - manifestações de caráter cívico de notório
reconhecimento social.
Parágrafo único. Não farão jus à gratuidade
mencionada no 'caput' deste artigo as atividades
que contenham comercialização de bens ou
serviços, shows artísticos, exposição de marcas e/ou
logotipos visando divulgação comercial de produtos
ou serviços."- g.n.
Vale observar que a CET demonstrou todos os
custos decorrentes da operação nos documentos juntados às fls.
34-1253. Em contrapartida, a recorrente, impugnou de forma

Apelação Cível n.o 1009749-26.2019.8.26.0562 – Santos 35877 va
genérica e não apresentou suporte probatório idôneo que atestasse a
irregularidade dos cálculos.
Portanto, correto o entendimento do Juízo a
quo, vez que a procedência da demanda era medida de rigor.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-
questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver
eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Por força do art. 85, §§ 1o, 8o e 11, do
Código de Processo Civil, ficam os honorários advocatícios majorados
em 1% (um por cento) do valor da condenação.
VERA ANGRISANI
Relatora